Tribunal: TJDFT
Processo: 0732851-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. SISBAJUD/SABB. “TEIMOSINHA”. COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE. DEFERIMENTO.
1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
2 A nova funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, cuja pesquisa deve ser deferida sobretudo em atenção ao princípio da busca pela efetividade dos processos executivos.
3. Deu-se provimento ao recurso.